Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007882-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), MATEUS RODRIGUES VIEIRA - CPF: 061.503.101-32 (PACIENTE), juizo da segunda vara criminal de nova xavantina (IMPETRADO), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), MATEUS RODRIGUES VIEIRA - CPF: 061.503.101-32 (PACIENTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), THALYTTA EDUARDA DA PAZ SILVA - CPF: 041.943.871-80 (TERCEIRO INTERESSADO), THIEYZER HUANGUE CAMARGOS DA CRUZ - CPF: 047.798.901-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA FLORIPES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), A. F. C. R. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADAO PEREIRA DE ABREU

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS –
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, somente é cabível quando,
através de dados concretos
, restarem preenchidos os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP e for inviável a aplicação de outras medidas alternativas.

Sendo duvidosa a autoria do delito de tráfico ao paciente, carecem, portanto, os suficientes indícios de autoria exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva.

Assim, sem prejuízo de eventual comprovação da autoria na instrução processual, é prematura a sua prisão preventiva por tais delitos, o que impõe a concessão do writ.

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007882-18.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ADAO PEREIRA DE ABREU

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Adão Pereira de Abreu, em favor de
MATEUS RODRIGUES VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Narra que no dia 16/3/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao mesmo fim e corrupção de menor.

Sustenta, em síntese, que o paciente não tem qualquer participação nos delitos lhe imputados, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida,
consoante
ID. N.
39127489 - Pág. 2.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
39483499 - Pág. 3, ocasião que juntos documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 40185983 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADAO PEREIRA DE ABREU

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva decretada, mormente porque são frágeis, os indícios de autoria que ligam o paciente à substância entorpecente apreendida na residência do coindiciado Thiezer Huangue.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com Débora Floripes de Lima, Thalytta Eduarda e Thiezer Huangue Camargo da Cruz, por ter praticado, em tese, as infrações previstas nos artigos 33 e 35, combinados com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006.

Ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude de possuir outros apontamentos
criminais, inclusive por estar em cumprimento de pena (PEP n.o 5134- 62.2018.8.11.0012).

Restou consignado o seguinte:

“(...)

O condutor do flagrante, policial civil ELIAS BUENO DE SOUZA, narrou à Autoridade Policial que na noite de 15 de março de 2020 ocorreu um roubo à mão armada no Auto Posto Avenida, conforme consta no BOPJC 2020/77199 e ao chegar à Delegacia na manhã do dia 16 de março de 2020, no cumprimento de suas obrigações, diligenciou-se com sua equipe de trabalho ao estabelecimento, a fim de colher informações referentes ao roubo ocorrido. Após obter informações sobre o suspeito, apresentou à vítima Carlos Fernando Oliveira dos Santos, frentista do posto, imagens de suspeitos que possuíam características físicas compatíveis às indicadas pela vítima, momento em que Carlos Fernando reconheceu Thieyzer Huangue Camargos da Cruz como autor do crime ocorrido. Com a identificação do suspeito, a equipe deslocou-se até a casa de Thieyzer, destacando que a residência já era bastante conhecida devido ao fato de já ter sido alvo de diversas operações policiais, estando, na residência, além de Thieyzer, os maiores Debora Floripes de Lima, Thalytta Eduarda da Paz Silva, Mateus Rodrigues Vieira, o adolescente A.F.C.R. e 02 (duas) crianças de cerca de 01 (um) ano de idade, filhos de Débora e Thalytta. No local, foram encontrados mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie e uma porção pequena de substância análoga à maconha. Todos que estavam no local foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde a voz de prisão foi ratificada e lavrado o presente Auto de Prisão. Destaca que a vítima foi convidada para comparecer à Delegacia e lá estando efetuou o reconhecimento pessoal de Thieyzer Huange Camargos da Cruz como autor do roubo ocorrido no Auto Posto Avenida em 15 de março de 2020. Informa que chegou ao conhecimento dos policiais que Thieyzer sofreu um salve da facção criminosa da qual é membro (Comando Vermelho – CV) e que por isso apresentava diversas lesões corporais principalmente nas costas e braços. Por fim, consta que a polícia recebeu informação anônima de que Thieyzer estava burlando o monitoramento feito através de tornozeleira eletrônica para comercializar entorpecentes e cometer outros delitos.

(...)

Como se verifica dos elementos informativos existentes nos autos, há indícios suficientes de autoria em desfavor dos autuados, os quais foram presos em flagrante em situação que se permite presumir, em tese, a atividade de tráfico de drogas, haja vista a apreensão de substância entorpecente e grande quantia em dinheiro cuja origem não foi esclarecida.
As autuadas Débora e Thalytta possuem filhos menores de 12 (doze) anos de idade, sendo viável a concessão de liberdade provisória sem fiança, conforme preconizado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Habeas Corpus coletivo n.o 143.641.
Em relação aos autuados Mateus e Thieyzer, verifico ser necessária a conversão das prisões em flagrante em prisão preventiva em razão de possuírem outros apontamentos criminais em suas folhas de antecedentes. Enquanto Thieyzer encontra-se em liberdade sob monitoração eletrônica (autos n.o 107006), Mateus está em cumprimento de pena (PEP n.o 5134- 62.2018.8.11.0012), sendo considerado reincidente, portanto. Além do mais, Thieyzer é o principal suspeito do crime de roubo majorado também em investigação. Assim, a prisão preventiva se mostra necessária para assegurar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais.

(...) Outrossim, verifica-se ainda indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, seja em face de seu histórico criminal, a evidenciar risco de reiteração delitiva, seja pela gravidade em concreto das condutas ilícitas ora lhes imputada.

Assim, todos esses elementos indicam ainda a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, as quais seriam inadequadas para assegurar a ordem pública. Logo, a periculosidade social dos autuados Mateus e Thieyzer, demonstrada pelos elementos informativos, recomenda a manutenção do cárcere.”

Na decisão, consignou o juízo que a residência já era conhecida devido ao fato de já ter sido alvo de diversas operações policiais, estando, na residência, além do paciente, Thieyzer, Debora Floripes de Lima, Thalytta Eduarda da Paz Silva e o adolescente A.F.C.R. e 02 (duas) crianças de cerca de 01 (um) ano de idade, filhos de Débora e Thalytta. No local, foram encontrados mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie e uma
porção pequena de substância análoga à maconha.

É bem verdade que na via estreita do
habeas corpus
não se deve
ingressar na análise aprofundada da prova dos autos
. Contudo, para aferir a viabilidade da prisão preventiva, torna-se imperiosa a análise sumária dos elementos até então coligidos, a fim de verificar se existem,
primo ictu oculi,
indícios suficientes de autoria, como exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante o paciente tenha sido encontrado em situação desfavorável – local onde foi apreendido drogas, residência do casal Thieyzer e Débora - dos elementos de prova coligidos aos autos não se vêem presentes indícios suficientes de autoria do delito, inexiste qualquer fato ou evidência concreta que o vincule à droga apreendida, e, ainda, não está individualizada a conduta do paciente.

Como bem consignou a Procuradoria-Geral,
“que a prisão do
paciente decorreu tão somente do fato de estar presente na residência de Thieyzer no momento da diligência policial
que,
diga-se de passagem, se deu para deter o indiciado Thieyzer em razão da suspeita de que teria praticado o crime de roubo ocorrido no posto de gasolina denominado “Avenida”, sendo que, inclusive, foi reconhecido por uma das vítimas
. Ou seja, da leitura dos autos, verifica-se que a prisão se deu em razão do acaso, não havendo notícias de que ele vinha sendo investigado por tráfico de drogas ou sobre a existência de denúncias anônimas em seu desfavor.”

“Como se não bastasse, constata-se que os milicianos nada mencionaram sobre ele ser conhecido no meio policial ou de suspeitas de seu envolvimento com crimes, não tendo sido realizada campana ou qualquer operação anterior para averiguar a traficância por parte do paciente ou vinculá-lo ao coindiciado Thieyzer em associação para o tráfico.”

Assim, apresenta-se prematura a conclusão alcançada pela autoridade coatora sobre a necessidade de manutenção da segregação cautelar, que se deu
unicamente pelo fato de que é reincidente e possui registros em sua folha de antecedentes.

Portanto,
ao menos neste momento,
não é possível identificar se existem indícios suficientes de autoria do delito de tráfico contra o paciente,
sem prejuízo de eventual comprovação da autoria na instrução processual,
não sendo possível a manutenção da sua prisão cautelar, o que impõe a concessão do writ, justificando-se, todavia, medidas outras menos graves.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
MATEUS RODRIGUES VIEIRA,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020